Tribunal: TJMT
Processo: 0014062-17.2015.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0014062-17.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]
Parte(s):

[KASSIO RODRIGO CATENA - CPF: 777.351.291-49 (APELADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), CARAMORI VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.094.210/0001-02 (APELANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 10.313.717/0001-47 (APELANTE), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), JOAO HUMBERTO DE FARIAS MARTORELLI - CPF: 094.208.274-53 (ADVOGADO), TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

INDENIZAÇÃO –
VEÍCULO SEMINOVO – AVARIA NO DIFERENCIAL TRASEIRO APÓS A SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR – VÍCIO NO PRODUTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COMPROVAÇÃO – DANOS MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS
–
QUANTUM
MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ADEQUADO – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSOS DESPROVIDOS.

In casu, em que pese se tratar de veículo seminovo e não amparado pela garantia contratual, as empresas demandadas realizaram a substituição do motor e devolveram o carro ao consumidor com uma nova avaria, identificada logo que o carro foi entregue pela autorizada, restando
devidamente demonstrada a falta de condição de uso do veículo, devendo o consumidor ser ressarcido pelo prejuízo advindo.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, ante ao caso concreto.

O valor arbitrado a título de
honorários
advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, conforme se verificou no caso em apreço.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os
honorários
advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0014062-17.2015.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Caramori Veículos Ltda.

Jaguar e Land Rover Brasil Importação e Comércio de Veículos Ltda.

Apelado:
Kássio Rodrigo Catena

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por Caramori Veículos Ltda. e Jaguar e Land Rover Brasil Importação e Comércio de Veículos Ltda., em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por danos material e moral que lhes move Kássio Rodrigo Catena, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar as demandadas ao pagamento de dano material no montante de R$ 57.593,77 (cinquenta e sete mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta e sete centavos), dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além das custas processuais e honorários advocatício arbitrado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, Jaguar e Land Rover Brasil Importação e Comércio de Veículos Ltda. interpõe o presente recurso, sustentando a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Pleiteia a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial. Caso não seja o entendimento, requer a minoração dos honorários advocatício.

Por seu turno, Caramori Veículos Ltda. recorre alegando que o veículo estava fora do prazo de garantia e que a substituição do motor foi realizada por mera liberalidade. Sustenta a ausência de comprovação dos danos material e moral alegados, pugnando pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente. Subsidiariamente, requer a minoração do dano moral fixado.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 72919529 e 72919534), suscitando preliminar de ausência de dialeticidade, pugnando pelo não conhecimento dos recursos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0014062-17.2015.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Caramori Veículos Ltda.

Jaguar e Land Rover Brasil Importação e Comércio de Veículos Ltda.

Apelado:
Kássio Rodrigo Catena

VOTO

Nas contrarrazões, o apelado pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento dos recursos, em face da ausência de dialeticidade, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura dos apelos para se verificar que as recorrentes dirigiram os seus inconformismos contra a r. sentença, sendo de clareza solar que as matérias ventiladas nas peças recursais guardam relação com a fundamentação do
decisum
.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que
Kássio Rodrigo Catena
ajuizou ação de indenização por danos material e moral contra
Caramori Veículos Ltda. e Jaguar e Land Rover Brasil Importação e Comércio de Veículos Ltda., aduzindo que em novembro de 2013, adquiriu da primeira ré o veículo Discovery 4 LR 3.0 SE, ano/modelo 2010/2011, placas NPJ-5341, fabricado pela segunda demandada, no valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais).

Aduziu que no momento da aquisição o veículo possuía menos de 50.000km (cinquenta mil quilômetros) rodados, com todas as revisões em dias e estava coberto pela garantia de fábrica. Afirmou que em 09.06.2014, trafegava pela cidade quando o automóvel repentinamente parou de funcionar e precisou ser guinchado até a revendedora, para a realização do conserto.

Asseverou que no dia 26.06.2014 a empresa entrou em contato, informando sobre a necessidade de “refazer o motor do veículo” e, tendo em vista que a garantia havia expirado, precisaria pagar o montante de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), pelo serviço. Diante disso, entrou em contato com a fabricante, que autorizou a troca do motor, sem qualquer custo ao consumidor.

Afirmou com o veículo foi entregue em 03.09.2014, ou seja, quase três meses depois, entretanto, ao sair do pátio da autorizada, percebeu que o carro estava dando “trancos” e, ao entrar em contato para relatar o ocorrido, foi informado que esse problema era normal e que seria necessário somente alguns ajustes.

Firme em seu propósito, sustentou que o veículo foi deixado para ser analisado em 11.09.2014, sendo que em 22.09.2014, recebeu a informação de que o carro apresentou problema no diferencial traseiro, cujo conserto ficaria no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).

Alegou que procurou solucionar o problema administrativamente, contudo, as tentativas restaram infrutíferas, razão pela qual ajuizou a presente demanda, visando a reparação pelos danos material e moral sofridos.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar as demandadas ao pagamento de dano material no valor de R$ 57.593,77 (cinquenta e sete mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta e sete centavos), dano moral de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além das custas processuais e honorários advocatício arbitrado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, Jaguar e Land Rover Brasil Importação e Comércio de Veículos Ltda. interpõe o presente recurso, sustentando que não restou demonstrada a existência de vício de fabricação no automóvel. Aduz que realizou a substituição do motor por mera liberalidade, mesmo após finalizado o período de garantia contratual, sendo que o automóvel foi devidamente testado antes da entrega. Assevera que o problema no diferencial, apresentado posteriormente, não teve qualquer relação com a troca do motor, inexistindo ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial. Subsidiariamente, requer a minoração dos honorários advocatícios.

Por seu turno, Caramori Veículos Ltda. recorre alegando que a realização da prova pericial seria fundamental para o deslinde do caso e que deixou de ser produzida por culpa exclusiva do apelado, que efetuou o reparo em empresa terceirizada e vendeu o veículo no decorrer do processo. Segue sustentando a ausência de comprovação do dano material, notadamente em relação à locação do veículo, tendo em vista que não foi demonstrado o efetivo pagamento dos dois contratos juntados à inicial e, além disso, consta como locadora uma das advogadas da parte autora, que possui interesse direto na causa. Alega a ausência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, pugnando pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente. Subsidiariamente, requer a minoração do dano moral fixado.

Por questão de lógica processual, passo à análise conjunta dos recursos interpostos pelas apelantes.

Pois bem. A controvérsia cinge-se na obrigação das apelantes em ressarcir os prejuízos sofridos pelo apelado, ante a venda de produto defeituoso.

De proêmio, vale mencionar que o art. 373, incisos I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Porém, diante da alegada inversão do
onus probandi
em decorrência da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, algumas considerações merecem destaque.

In casu
, as apelantes deveriam ter comprovado de forma cabal que o apelado foi o responsável pelo dano ocasionado no veículo ou que o defeito seja decorrente de desgaste natural.

Contudo, as recorrentes se limitam a afirmar que o autor não comprovou a existência de vício de fabricação no automóvel e que o prazo da garantia contratual havia expirado.

Nesse passo, é de bom alvitre destacar que as revisões do automóvel estavam em dias, conforme consta no registro de revisões (id. 72919516, p. 6-9) e, embora o veículo estivesse fora do período de cobertura da garantia contratual, a fabricante reconheceu a existência da avaria no motor, autorizando a substituição sem custos ao consumidor. Na ocasião, não foi identificado pela revendedora qualquer problema além do apresentado no motor, sendo certo que o veículo permaneceu sob seus cuidados pelo período de aproximadamente 03 (três) meses, para que fosse realizada a substituição das peças.

Destarte, consta dos autos que ao retirar o veículo da autorizada, imediatamente o apelado percebeu que o carro não estava normal e entrou em contato com a empresa, que lhe informou que seria necessário somente alguns ajustes. O carro foi deixado novamente para análise e dias depois o proprietário foi informado que o defeito estava no diferencial traseiro.

Ora, não há como imputar ao autor a avaria, mormente porque ao deixar o veículo na revendedora pela primeira vez, repiso, foi identificado somente o problema no motor, não havendo qualquer relato acerca de dano no diferencial, que só ocorreu após a substituição do motor, restando evidente que o carro não foi entregue em boas condições de uso.

Insta salientar que a realização da perícia no automóvel foi indeferida pela douta magistrada, tendo em vista que o veículo foi vendido pela parte autora (id. 72919520, p. 68). Contudo, ainda que o apelado estivesse na posse do bem, a perícia seria inócua, tendo em vista que as peças foram substituídas.

Assim, em que pese se tratar de veículo seminovo e não amparado pela garantia contratual, as empresas demandadas realizaram a substituição do motor e devolveram o carro ao consumidor com uma nova avaria, identificada logo que o automóvel foi entregue pela autorizada.

Desse modo, verifico que andou bem a douta magistrada ao condenar as apelantes ao ressarcimento do prejuízo sofrido pelo autor, fundamentando nos seguintes termos,
verbis
:

“Dessa forma, os requisitos para o reconhecimento do dever de indenizar decorrente da existência do vício redibitório do produto estão circunscritos à demonstração (a) da conduta, (b) do nexo de causalidade e (c) do dano, estando plenamente provados nos autos esses três requisitos.

Por outro lado, os reiterados retornos à oficina autorizada da requerida demonstram que os vícios existentes nunca foram diagnosticados ou mesmo solucionados, estando claro que o vício relacionado ao veículo seminovo está justamente no produto e na má qualidade da prestação de serviços da oficina autorizada.

Com efeito, não se concebe que um carro de luxo possa trazer tantos sofrimentos ao seu proprietário, que se vê frustrado pela aquisição do produto de alto valor aquisitivo, quer pelo vício do produto, quer pela prestação de serviços técnicos pós-venda, ao não conseguir, por reiteradas vezes, diagnosticar de forma precisa a causa dos problemas que apresentava o veículo, a ponto de deixar a consumidora na rua, tendo que contratar serviço de guincho para rebocar o carro.

Dessa forma, não se tem dúvidas que o prazo de 30 dias para solução dos vícios do produto, estabelecido pela regra do§ 1º, do Art. 18 do CDC, de longe não fora obedecido, havendo notório insucesso nas investidas na busca da solução dos problemas advindos no veículo adquirido pela Autora, de modo que imperativo se faz a restituição do valor dispendido.

Do relato acima, verifico que o bem, adquirido praticamente zero quilômetro pelo autor, em menos de um ano de uso, foi levado à oficina autorizada e, quando estava em garantia teve o seu motor trocado, porém não foi completamente reparado, porém, os requeridos afirmam que essa constatação deu-se após o termino da garantia, o que permite concluir que ele apresentava vício que o tornava inadequado ao uso a que se destina.

Dessa forma, o autor merece ser indenizado pelos danos materiais decorrentes dos vícios apresentados no veículo, que não foram reparados de forma a tornar o bem próprio para uso.”
(id. 72919522, p. 3)

Ademais, no tocante à alegação de que o autor não comprovou a ocorrência do dano material, analisando o caderno processual, verifico que o apelado juntou à inicial: recibo do serviço de montagem e desmontagem do veículo, no valor de R$ 2.150,00 (dois mil, cento e cinquenta reais); nota fiscal do eixo e óleo de transmissão, no valor de R$ 22.733,77 (vinte e dois mil, setecentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos); contrato de locação de automóvel do período relativo a 10.06.2014 a 03.09.2014, no valor de R$ 11.760,00 (onze mil, setecentos e sessenta reais); contrato de locação de automóvel do período relativo a 12.09.2014 a 11.02.2015, no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) - id. 72919515, p. 76-83 e d. 72919516, p. 1-3.

Assim, embora o apelado não tenha comprovado o efetivo pagamento do contrato de locação, é certo que restou demonstrada a obrigação assumida. Ademais, no tocante à alegação de que uma das advogadas da parte autora é a representante legal da locadora de veículos, entendo que tal fato, por si só, não impede o reconhecimento da contratação.

Desta forma, não há qualquer lastro probatório que desconstitua os fatos narrados pelo autor, ônus que incumbe às rés, conforme dispõe o inc. II, do art. 373, do CPC.

Portanto, é devido o ressarcimento pelos danos moral e material sofridos. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – DESNECESSIDADE – VEÍCULO USADO – VÍCIO NO PRODUTO – COMPROVAÇÃO – GARANTIA CONTRATADA – DANOS MATERIAIS EXISTENTES – NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere a produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

Na hipótese da efetiva demonstração dos defeitos no veículo, o consumidor faz jus ao ressarcimento dos danos materiais, corrigida desde o efetivo desembolso, como determina o art. 18, §1º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor
.

O dano moral se revela na quebra de confiança e na frustrada expectativa do consumidor, sobretudo quando os transtornos vão além do mero aborrecimento.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.”
(TJMT, RAC n. 53259/2017, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 26.07.2017 - negritei)

Desta forma, conforme os documentos acostados nos autos id. (72919515, p. 76-83 e d. 72919516, p. 1-3), restou comprovado o dano material, devendo ser ressarcido.

Em relação ao dano moral, é certo que o arbitramento da indenização decorrente de dano moral deve ser feito caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, visando a compensação pelo dano sofrido.

Assim, a quantificação desse valor oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e observando as nuances do caso.

É cediço na jurisprudência que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo. Nesse sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO.
Não havendo limites quantitativos legais para o arbitramento do valor devido a titulo de indenização por danos morais, deve esta ser fixada ao livre arbítrio do juiz, observando, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Para tanto, indispensável a fixação da quantia de forma compatível com a reprovabilidade da conduta, com a gravidade do dano por ela ocasionado, com as condições econômicas e sociais das partes. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70034070003, 9ª Câm. Cív., Rel. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010 - grifei)

Sendo assim, considerando o grau de responsabilidade das apelantes frente ao dano causado e ao abalo moral sofrido pelo recorrido, o
valor arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) atende perfeitamente os critérios da proporcionalidade e razoabilidade que devem embasar toda e qualquer condenação dessa espécie.

No tocante aos honorários de sucumbência, deve permanecer como consta na sentença, posto que fixado dentro dos limites estabelecidos pelo art. 85, §2º, do CPC.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021